Tribunal: TJDFT
Processo: 0006765-59.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0006765-59.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA, HELLEN CRISTINE REIS FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Raimundo Antônio de Souza Ferreira e outros em desfavor do Distrito Federal. A Secretaria deste Conselho Especial certifica que todos os créditos expedidos a partir desta ação de execução foram integralmente quitados. Intimada a se manifestar, a parte credora requereu a extinção do feito, ante o cumprimento integral da obrigação. Assim, satisfeita integralmente a obrigação (Id. 69981460), a execução deve ser extinta, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fundamento 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora